Tribunal: TJSP
Processo: 1005191-80.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 200 DO CPC ANTE A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL – CULPA DA RÉ INAFASTÁVEL ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROVAS DOS AUTOS – DANO MORAL – MONTANTE ADEQUADO - REDUÇÃO DESCABIDA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – DESCABIMENTO.

APELAÇÃO DESPROVIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389033
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005191-80.2017.8.26.0400, da Comarca de Barretos, em que são apelantes CAIO
VINICIUS CHIESA RIBEIRO ME e MATHEUS RODRIGUES DE PADUA, são
apelados TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e MARTA FARIA DA MATA
(ASSISTENTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-80.2017.8.26.0400 -Voto no 34676
2
Apelante: Caio Vinicius Chiesa Ribeiro ME e outro
Apelados: Marta Faria da Mata (Assistente),Tokio Marine Seguradora S/A
Comarca: Barretos - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE
TRÂNSITO

PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA

APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
200
DO
CPC
ANTE
A
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL CULPA DA RÉ
INAFASTÁVEL ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E
PROVAS DOS AUTOS
DANO MORAL
MONTANTE
ADEQUADO - REDUÇÃO DESCABIDA
HONORÁRIOS
FIXADOS EM 15% SOBRE A CONDENAÇÃO REDUÇÃO
DESCABIMENTO.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
VOTO No 34676
Insurgem-se os réus contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de reparação de danos fundada em acidente
de trânsito, para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de
R$50.000,00 em razão de ter causado a morte do irmão da autora.
Os apelantes aduzem preliminar de prescrição com
fundamento no artigo 206, §3o, V do CC, alegando que a demanda foi
ajuizada mais de três anos após a data do acidente fatal.
No mérito pretendem a redução do valor indenizatório
fixado em sentença, sob a alegação de que a quantia excede os valores
reconhecidos pela jurisprudência e viola o art. 944 do CC. Por fim, pretendem
a redução dos honorários de sucumbência, considerada a baixa complexidade
da demanda.
Recurso regularmente processado com contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-80.2017.8.26.0400 -Voto no 34676
3
É o relatório.
Inicialmente, como bem observou o juízo singular, o
presente caso registra a particularidade de ter sido instaurado procedimento
investigatório para apurar eventual culpa do preposto da ré na ocorrência do
acidente automobilístico, fazendo incidir na espécie o disposto no art. 200 do
CC, segundo o qual Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado
no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença
definitiva.
Assim, o termo inicial do prazo prescricional, no caso
presente, não há de ser dado pela data do acidente, mas sim pela data do
trânsito em julgado da ação penal, ocorrido no ano de 2018.
Assim, tendo a ação sido proposta antes do trânsito em
julgado da ação penal, não se há falar em prescrição como fundamento no
artigo 206, §3o, V, CC que prevê um prazo de três anos para as ações
fundadas em responsabilidade civil, pois a ação foi proposta antes do decurso
integral do prazo trienal, interrompido pelo procedimento criminal.
Sem razão, ainda, no tocante ao pleito de redução da
indenização fixada a título de danos morais.
No caso presente, o magistrado estabeleceu o valor de
cinquenta mil reais, quantia que reputo justo e razoável, considerando que a
ação foi proposta pela irmã que perdeu a intensa convivência que mantinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005191-80.2017.8.26.0400 -Voto no 34676
4
com seu irmão mais novo, violando a ordem natural das coisas, o que torna o
padecimento imune ao sentimento de resignação diante do inelutável.
Ademais, referido valor traduz não só a compensação
pelo sofrimento experimentado pela autora, sem enriquecê-la, mas também
serve como desincentivo à prática dos réus, que não comprovam a alegação
de que a quantia acarretaria sua ruína financeira, tampouco apresentam
qualquer elemento de convicção capaz de justificar a redução da indenização.
Por derradeiro, quanto à verba honorária, a adoção do
percentual de 15% sobre o valor da condenação mostra-se adequado para
retribuir com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado da autora,
tendo em vista os critérios previstos no §2o do artigo 85 do CPC, não
comportando a pretendida redução.
Isto posto, nego provimento ao recurso e elevo os
honorários de sucumbência devido ao advogado da autora para 16%, com
base no § 11, do art. 85 do CPC.
ANDRADE NETO
Relator